Tribunal: TJMT
Processo: 1078247-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1078247-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA NERY DOS SANTOS - CPF: 132.558.138-08 (RECORRENTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1078247-55.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1078247-55.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Aparecida Pereira Nery dos Santos.

Recorrido
: Município de Sapezal-MT.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU RELATIVO A IMÓVEL NÃO PERTENCENTE À AUTORA. PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença reconheceu a ilegalidade do protesto realizado em nome da parte autora, uma vez que não é proprietária do imóvel que gerou o débito de IPTU protestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em analisar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, bem como se é possível a sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora demonstrou que foi protestada por débito de IPTU relativo a imóvel que nunca integrou seu patrimônio.

4. O município não comprovou a legitimidade da cobrança, além de ter confessado o equívoco.

5. A jurisprudência reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de inscrição indevida em dívida ativa e protesto de débitos inexigíveis.

6. A indenização foi fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser ressaltado que a municipalidade reconheceu o erro administrativamente e deu baixa no referido protesto antes do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
“1. O protesto por débito de IPTU referente a imóvel que não pertence ao contribuinte, sem comprovação da legitimidade da cobrança, configura omissão administrativa indenizável. 2. O valor indenizatório deve ser mantido se observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02.06.2014; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível no 0005638-20.2014.8.11.0041, Rel. Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.06.2017; TJMT, Recurso Inominado no 1000900-65.2023.8.11.0005, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1078247-55.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1078247-55.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Aparecida Pereira Nery dos Santos.

Recorrido
: Município de Sapezal-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Maria Aparecida Pereira Nery dos Santos.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (
Id.
288146386)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrido a pagar à autora recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão do protesto realizado em nome da demandante por débito de IPTU relativo a imóvel que nunca lhe pertenceu.

Recurso Cível Inominado
(Id. 288146387): requer a reforma da sentença para que seja majorado o valor da indenização.

Contrarrazões
(Id. 288146390): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1078247-55.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1078247-55.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Aparecida Pereira Nery dos Santos.

Recorrido
: Município de Sapezal-MT.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maria Aparecida Pereira Nery dos Santos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta pela recorrente
em
face do Município de Sapezal-MT.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora alega ter sofrido

prejuízos de ordem moral em decorrência do protesto de seu nome, por débito de IPTU relativo a imóvel que não lhe pertence.

Conforme se extrai dos autos, a municipalidade, administrativamente, reconheceu o equívoco no lançamento, dando baixa no protesto antes mesmo do ajuizamento da ação.

Logo, os danos morais sofridos pela recorrente são indiscutíveis, não havendo controvérsia acerca do cabimento da indenização.

O recurso cinge-se em analisar a possibilidade, ou não, de se majorar a quantia arbitrada na primeira instância.

No caso, conforme acima evidenciado, está demonstrada a reponsabilidade do município pelo dano moral sofrido pela autora, consistente na cobrança e protesto do débito relativo a IPTU em nome de pessoa que jamais teve vínculo com imóvel, em razão da negligência e omissão da Administração.

Dessa forma, compete ao Ente Municipal responder pelas consequências decorrentes de sua omissão, para que seja diligente ao corrigir seus atos a tempo e modo razoável, sem que cause maiores danos aos seus administrados, pelo que, na hipótese, cabível a indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse mesmo sentido, é o seguinte voto por mim proferido, que guarda similaridade com o presente caso:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – VEÍCULO COM PERDA TOTAL – LEI ESTADUAL No 7.301/2008 – NULIDADE DOS LANÇAMENOS TRIBUTÁRIOS - AINDA QUE NÃO PROMOVIDA A RESPECTIVA BAIXA JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT- INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2017, que resultou na sua perda total, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA. Ademais, veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT., não são passíveis de taxação. O simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte recorrida é suficiente para a configuração do dano moral.

(TJ-MT - RI: 10009006520238110005, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)”.

Ainda, no mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. 2. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 3. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. 4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029442720188110045, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2024)”.

Sendo assim,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais),
mostra-se adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025